Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-19.2020.8.07.0021
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701643-19.2020.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OTONIEL SOUSA DOS REIS APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Otoniel Sousa dos Reis contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã que, na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente proposta pelo Banco Itaucard S.A., acolheu os pedidos iniciais para consolidar a propriedade e posse plena do autor sobre o veículo Fiat, modelo Punto Evo FL Attra C, ano 2015/2016, cor vermelha, placa PAP3833, Renavam 1083966518, Chassi 9BD11818MG1338253, confirmando a liminar anteriormente concedida. A apelação está desacompanhada do preparo. O apelante foi intimado para comprovar a efetiva necessidade da concessão da gratuidade de justiça (id 29647416), contudo, deixou o prazo transcorrer em branco sem se manifestar (id 29948152). A decisão de id 30149873 indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça e intimou o apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo. O prazo transcorreu sem manifestação do apelante (id 30548396). É relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou o deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. Diante da ausência das custas recursais, não há como conhecer da apelação por falta de um dos requisitos de admissibilidade. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios anteriormente arbitrados para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator